Tribunal: STF
Processo: HC 130767
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNIO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. Inadmissibilidade do habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    3. Inexiste excesso de prazo quando os atos processuais são demarcados por intervalos razoáveis a revelar regular marcha processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.